Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Competência. Crime sexual e de maus tratos contra bebê de tenra idade. Falta de motivação de gênero. Vara Criminal.
1 – Enquanto não criadas varas especializadas, de que trata a L. 13.431/17, compete às varas criminais processar e julgar as causas envolvendo crianças e adolescentes, as quais contam com apoio de equipe técnica especializada para atendimento a vítimas menores.
2 – A proteção conferida pela Lei Maria da Penha é quanto aos crimes cometidos contra vítima mulher, em razão do gênero dessa, motivado pela vontade de oprimir a vítima, pelo simples fato de ser ela do sexo feminino. Se a vulnerabilidade da vítima decorreu de sua tenra idade – bebê de 11 meses – e não do gênero feminino, não se atrai a competência do juizado especializado.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: 2a Vara Criminal de Águas Claras – DF.